Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-74.2025.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000233-74.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), HIRAM FRANCESCHINI GOMES DA SILVA - CPF: 955.706.671-72 (AGRAVANTE), ZURIQUE JOIAS E SEMI JOIAS LTDA - CNPJ: 09.547.469/0001-10 (AGRAVADO), JEK FOLHEADOS LTDA - CNPJ: 32.970.293/0001-26 (AGRAVANTE), HIRAM FRANCESCHINI GOMES DA SILVA - CPF: 955.706.671-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE JOIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por JEK FOLHEADOS LTDA. contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer, visando à expedição de mandado de busca e apreensão de doze peças de joias supostamente retidas pela parte ré após ensaio técnico contratado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência requerida, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

III. Razões de decidir

3. Embora existam indícios de relação contratual e comunicações entre as partes, o acervo probatório trazido aos autos não permite a formação de juízo seguro quanto à posse ilegítima das joias pela parte ré, tampouco à caracterização de urgência justificadora da medida extrema.

4. A controvérsia demanda dilação probatória para melhor apuração dos fatos, notadamente quanto à existência de defeito nas peças e eventual retenção indevida, o que inviabiliza o deferimento da medida em juízo de cognição sumária.

5. Não restou demonstrado perigo de dano concreto ou risco de ineficácia da medida final que autorize a concessão de tutela de urgência. A alegação de prejuízos comerciais e impactos emocionais, embora relevante, carece de comprovação robusta e não se sobrepõe à necessidade de observância do contraditório e da proporcionalidade.

6. A jurisprudência orienta pela cautela na concessão de medidas de busca e apreensão em litígios de natureza contratual, exigindo prova inequívoca da posse indevida e da recusa injustificada na devolução dos bens, o que não se evidencia nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de medida liminar de busca e apreensão em litígio contratual exige demonstração inequívoca da posse indevida do bem e da presença de perigo de dano concreto, não sendo suficiente a mera alegação de inadimplemento contratual em contexto fático controvertido.”

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
JEK FOLHEADOS LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de e Indenização por Dano Material e Moral c/c Obrigação de Fazer no 1078973-06.2024.8.11.0041 movida contra
ZURIQUE JOIAS E SEMI JOIAS LTDA
., que indeferiu pedido liminar de expedição de mandado de busca e apreensão de joias em poder da parte agravada (Zurique Joias e Semi Joias Ltda.), com a finalidade de garantir a devolução dessas joias ou, alternativamente, a nomeação de depositário.

Explica que entregou a ré/agravada doze peças de jóia para realização de um ensaio destrutivo de deplacagem de outo eletrodepositado, com o objetivo de identificar a quantia de ouro depositado em cada peça; após o prazo, tentou reaver as joias, contudo, sem sucesso.

Continua: “o Autor relatou problemas com clientes e revendedoras devido à qualidade das peças, o que levou à necessidade de encaminhar as joias para análise por outra empresa. O laudo obtido confirmou a falta de colocação adequada de ouro nas peças. Diante disso, o Autor tentou resolver a questão por meio de acordos com o advogado e o sócio da empresa Ré, sem sucesso. A situação resultou na solicitação de suspensão da restrição de dois cheques emitidos pelo Autor.”.

O juiz indeferiu o pedido liminar, sob o argumento de que os fatos demandam a produção de provas para melhor verificação das irregularidades apontadas, não havendo elementos suficientes para comprovar se os danos alegados ocorreram pela conduta da ré/agravada ou por outros fatores.

Contudo, segundo alega “A decisão judicial não considerou adequadamente a urgência do pedido de busca e apreensão das joias, uma vez que a retenção dos bens pela ré impede o autor de exercer sua atividade comercial, causando-lhe prejuízos contínuos e irreparáveis.”, bem como que “A retenção das joias, sem justificativa, compromete a lealdade e a confiança que devem nortear as relações contratuais, conforme preconizado pela boa-fé objetiva. Além disso, a função social do contrato exige que as partes cumpram suas obrigações de forma a garantir a continuidade e a estabilidade das atividades comerciais, o que não foi observado pela ré”.

Ainda pondera sobre o impacto emocional e psicológico causado à agravante.

Liminarmente requer a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, determinando-se a expedição de mandado de busca e apreensão das joias em poder da ré.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela, de expedição de mandado de busca e apreensão das joias em poder da ré.

Foi indeferido o pedido liminar.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por JEK FOLHEADOS LTDA. nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral c/c Obrigação de Fazer, proposta em face de ZURIQUE JOIAS E SEMI JOIAS LTDA. A pretensão liminar consistia na expedição de mandado de busca e apreensão de doze peças de joias, que teriam sido entregues à parte ré para ensaio técnico, sem posterior devolução.

A controvérsia está circunscrita à presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — os quais devem coexistir de forma harmônica e suficiente para justificar a medida excepcional pretendida.

No caso dos autos, embora o agravante tenha colacionado elementos documentais que demonstram a relação contratual mantida com a empresa agravada, inclusive comunicações por aplicativo de mensagens e suposto laudo técnico que apontaria divergências na deplacagem de ouro, o conjunto probatório apresentado mostra-se, por ora, insuficiente para autorizar medida coercitiva tão gravosa como a busca e apreensão de bens.

A natureza controvertida dos fatos narrados — envolvendo prestação de serviços técnicos especializados, alegações de defeitos, retenção de bens, e tentativa de compensação extrajudicial — revela, à evidência, uma relação contratual complexa, cujo deslinde reclama dilação probatória adequada, inclusive para formação do contraditório e ampla defesa, nos moldes do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Como bem ponderou o juízo a quo, os elementos trazidos aos autos indicam a existência de um descompasso comercial entre as partes, passível de diversas interpretações e que, por isso mesmo, não permite juízo de certeza mínima quanto à posse ilegítima das joias pela parte ré. Ressalte-se que o próprio agravante reconhece a existência de diálogo entre as partes e tentativa de composição, como se extrai das mensagens de WhatsApp, o que enfraquece a tese de recusa deliberada e injustificada da agravada quanto à devolução dos bens.

Quanto ao perigo de dano ou risco de ineficácia da medida final, também não se vislumbra, neste momento processual, gravidade ou urgência suficientes que justifiquem o acolhimento da tutela de urgência pretendida. Se, como afirma a parte agravante, as joias encontram-se com defeitos, sua utilidade comercial estaria temporariamente comprometida, o que, ao menos neste juízo de cognição sumária, enfraquece o alegado risco de lesão irreparável.

Além disso, não se pode ignorar que eventual medida de busca e apreensão de bens, sem o pleno contraditório e diante de contexto fático-contratual ainda nebuloso, pode implicar indevida supressão da esfera jurídica da parte adversa, o que desatende ao princípio da proporcionalidade e à necessidade de máxima cautela na concessão de medidas liminares com efeitos irreversíveis.

A jurisprudência pátria tem sido prudente na análise de pleitos de busca e apreensão em relações contratuais marcadas por litígios negociais complexos, exigindo, como regra, demonstração inequívoca de posse indevida, ausência de cooperação da parte adversa e iminência de dano concreto ao bem jurídico tutelado. Tal não se observa, com a nitidez necessária, nos autos.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR - CONTRATO COMPRA E VENDA - TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO LIMINAR DE DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão -
Ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado, o seu indeferimento é medida impositiva, sobretudo se considerada a necessidade de ampla dilação probatória para o deslinde da controvérsia.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2935064-72 .2023.8.13.0000 1 .0000.23.293505-6/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/04/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024) destaquei

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025